Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA.
1. A natureza da relação jurídica entre a Agravante, administradora de benefícios, e a operadora do plano de saúde, não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento irregular do plano de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 14, 18, 20, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso desprovido.